Tribunal: TJDFT
Processo: 0703329-20.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES RECURSAIS. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MONITÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. COAÇÃO. FATO GRAVE E INJUSTO. PROVA INEXISTENTE. MERO TEMOR REVERENCIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSENTE.

1. Excetuada a hipótese do artigo 397 do Código de Processo Civil, não há possibilidade de se juntar novos documentos em sede de apelação.

2. Em razão da preclusão consumativa, que se opera com a interposição do recurso, não se admite a complementação a posteriori das razões recursais, ainda que para correção de alegado erro material, o qual, todavia, nos termos do artigo 322, § 2°, do Código de Processo Civil, poderá ser considerado, pelo Julgador, no exame do recurso.

3. A coação, para viciar a declaração de vontade, além de ser a causa do negócio jurídico, deve consubstanciar-se em fato grave, injusto, fundado, atual ou iminente, afastando-se desse o mero temor de desgostar ou mesmo de desagradar as pessoas a que se submeta e/ou respeite.

4. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.